Tribunal: TJSP
Processo: 2078311-73.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Estrela D'Oeste. Lei Municipal n. 2.853, de 04 de abril de 2017, que "Cria o programa de auxílio ao desempregado denominado Frentes de Trabalho" e respectivo decreto regulamentador. Natureza dos cargos a serem providos excepcional e temporariamente. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Casos em que a admissão deve se

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Estrela D'Oeste. Lei Municipal n. 2.853, de 04 de abril de 2017, que "Cria o programa de auxílio ao desempregado denominado Frentes de Trabalho" e respectivo decreto regulamentador. Natureza dos cargos a serem providos excepcional e temporariamente. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Casos em que a admissão deve se dar mediante regular concurso público. Excepcionalidade não verificada. Inconstitucionalidade caracterizada. Tema objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 612 (RE 658.026), em que o Supremo Tribunal Federal manifestou entendimento no sentido de ser "vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado". Vulneração aos princípios da moralidade e razoabilidade e aos artigos 111 e 115, II e X, da Constituição Estadual. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente.